Tribunal: STJ
Processo: 5003556-68.2018.4.04.7105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1840344 - RS (2019/0289519-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: CLOVIS LUIZ COPATTI
ADVOGADOS
: VALTER AUGUSTO KAMINSKI - RS046554
MARCOS MASSIERO KAMINSKI - RS084869
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ODAIR JOSE BALESTRIN
ADVOGADO
: EDUARDO MAROZO ORTIGARA - RS036475
INTERES.
: ODIRLEI ANTONIO BALESTRIN
ADVOGADO
: PAULO ADIL FERENCI - RS028722
INTERES.
: GLEISON SACHET
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
08/05/2025
14/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47488360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/05/2025 19:26:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 6822876f-f208-4cf6-a5ea-f9b340ac9466

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1840344 - RS (2019/0289519-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: CLOVIS LUIZ COPATTI
ADVOGADOS
: VALTER AUGUSTO KAMINSKI - RS046554
MARCOS MASSIERO KAMINSKI - RS084869
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ODAIR JOSE BALESTRIN
ADVOGADO
: EDUARDO MAROZO ORTIGARA - RS036475
INTERES.
: ODIRLEI ANTONIO BALESTRIN
ADVOGADO
: PAULO ADIL FERENCI - RS028722
INTERES.
: GLEISON SACHET
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLOVIS LUIZ COPATTI
contra acórdão, de minha relatoria, oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior,
assim ementado (e-STJ fls. 926/927):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 90 E 96, I, DA LEI N. 8.666/1993. SÚMULA N. 283 DO
STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, em que se discute a competência territorial para julgamento de
ação penal envolvendo crimes de licitação, previstos nos arts. 90 e 96, I, da
Lei n. 8.666/1993, cometidos no âmbito dos procedimentos licitatórios da
Documento eletrônico VDA47298660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/05/2025 19:00:26
Código de Controle do Documento: e7d80599-001c-480e-bd03-4c06bbc62578

Carta Convite n. 22/2010 e 06/2011, realizados no município de São Valério
do Sul/RS.
2. A decisão recorrida reconheceu a competência da Subseção Judiciária de
Ijuí/RS, com base no art. 78, inciso II, a, do Código de Processo Penal,
considerando que o crime com pena mais grave previsto no art. 96, I e V, da
Lei n. 8.666/1993, foi consumado no referido município.
II. Questão em discussão
3. A necessidade de impugnação dos fundamentos autônomos do acórdão
recorrido.
III. Razões de decidir
4. A defesa não impugnou especificamente o fundamento autônomo utilizado
pela decisão recorrida, atraindo a aplicação da Súmula n. 283 do STF, que
impede o conhecimento do recurso especial quando não há impugnação de
todos os fundamentos do acórdão recorrido.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula n. 283 do
STF, impedindo o conhecimento do recurso especial." Dispositivos
relevantes citados: CPP, art. 78, inciso II, a; Lei n. 8.666/1993, arts. 90 e 96,
I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 283; STJ, AgRg no AREsp
n. 2.509.207/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
.
3/9/2024
Alega a defesa que "o acórdão embargado omitiu-se sobre os fundamentos
apresentados no agravo regimental de que houve impugnação específica no recurso
especial em relação ao suposto fundamento autônomo do tribunal de origem (súmula
" (e-STJ fl. 939).
283, STF) – concurso de crimes para fixação de competência territorial
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não assiste razão ao embargante.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
Documento eletrônico VDA47298660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/05/2025 19:00:26
Código de Controle do Documento: e7d80599-001c-480e-bd03-4c06bbc62578

[...]
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou. [...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n. 613/SP, relator
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
3/2/2016

No caso, a pretexto de apontar a existência de omissão no julgado, pretende
a defesa a rediscussão do fundamento que implicou o não conhecimento do recurso
o que não se admite.
especial,
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47298660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/05/2025 19:00:26
Código de Controle do Documento: e7d80599-001c-480e-bd03-4c06bbc62578

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 1.840.344 / RS
Número Registro: 2019/0289519-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
200871170001110
50001219420114047117
50002166120104047117
50014440320124047117
50028173220174047105 50035566820184047105 50041663620184047105 6912007
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GLEISON SACHET
RECORRENTE : ODAIR JOSE BALESTRIN
ADVOGADO
: EDUARDO MAROZO ORTIGARA - RS036475
RECORRENTE : ODIRLEI ANTONIO BALESTRIN
ADVOGADO
: PAULO ADIL FERENCI - RS028722
RECORRENTE : CLOVIS LUIZ COPATTI
ADVOGADOS
: VALTER AUGUSTO KAMINSKI - RS046554
MARCOS MASSIERO KAMINSKI - RS084869
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: EDSON ROVER
CORRÉU
: ADRIANO FRANCISCO FOLLADOR
CORRÉU
: TAISE MARA POLETTO
CORRÉU
: MARITANIA FILIPETTO FOLADOR
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
Documento eletrônico VDA47457731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:28:27
Código de Controle do Documento: 9e6fca85-f2fa-4932-8cf8-1f9fac2e08cc

EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLOVIS LUIZ COPATTI
ADVOGADOS
: VALTER AUGUSTO KAMINSKI - RS046554
MARCOS MASSIERO KAMINSKI - RS084869
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ODAIR JOSE BALESTRIN
ADVOGADO
: EDUARDO MAROZO ORTIGARA - RS036475
INTERES.
: ODIRLEI ANTONIO BALESTRIN
ADVOGADO
: PAULO ADIL FERENCI - RS028722
INTERES.
: GLEISON SACHET
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:28:27
Código de Controle do Documento: 9e6fca85-f2fa-4932-8cf8-1f9fac2e08cc